Tribunal: TCU
Processo: 002.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3495/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.909/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Angelina Teixeira Pessoa (CPF XXX.364.487-XX); Carmelita Maria Arcanjo Souza (CPF XXX.322.457-XX); Florippes de Oliveira Ramos (CPF XXX.700.757-XX); Guiomar Santos de Souza (CPF XXX.335.487-XX); Maria Aparecida Ribeiro Pinheiro (CPF XXX.976.907-XX); Maria Glória das Dores (CPF XXX.160.561-XX); Maria das Dores Ribeiro Dias (CPF XXX.189.092-XX); Maria das Neves Borges da Silva (CPF XXX.256.307-XX); Ruth da Silva Castello (CPF XXX.161.152-XX) e Tereza da Silva Cerqueira (CPF XXX.891.277-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.